Tribunal: TJDFT
Processo: 0013009-57.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO PRAZOS PROCESSUAIS. ARTIGO 11, DA PORTARIA CONJUNTA 33/2020. PANDEMIA. COVID-19. PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a não localização de bens dos executados e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, os autos seriam remetidos ao arquivo.
2. Após a intimação sobre o transcurso do prazo prescricional, o exequente se manifestou pelo prosseguimento do feito e nova busca no sistema SISBAJUD, entretanto, tais alegações não são suficientes para afastar a declaração de prescrição. Precedentes.
3. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. Nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta 33/2020, não serão abrangidos pela suspensão todo e qualquer prazo processual, mas apenas aqueles que se destinem a regular o momento da prática de um ato processual, porquanto, não se aplica a prazos prescricionais ou decadências, como no caso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.